Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-57.2018.8.11.0102
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000013-57.2018.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. - CNPJ: 02.987.778/0001-61 (RECORRENTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (RECORRENTE), ANA MARILEIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 032.592.141-51 (RECORRIDO), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITÁRIO – ALUNO BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – SUPOSTO CRÉDITO ORIUNDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – VALORES CUSTEADOS PELO FIES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020